Tribunal: STF
Processo: Rcl 74011
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ausência de aderência estrita.  Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, nos autos do Processo nº 8067151-89.2024.8.05.0000, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14 “ao endossar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau da Comarca de Itarantim nos autos do IPL 8000881-81.2024.8.05.0130 PJE/1Grau/TJBA”.



    Narra a inicial que “esta reclamação constitucional tem por objetivo a cassação do ato judicial proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 8067151- 89.2024.8.05.0000, julgado monocraticamente pela desembargadora Relatora na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que indeferiu a petição inicial que pleiteava o acesso da vítima ao Inquérito Policial nº 8000881-81.2024.8.05.0130, instaurado para apuração de crime de estupro de vulnerável em segredo de justiça”. 



    Alega a Defesa que “ao restringir o acesso da vítima aos autos do inquérito, viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, além de comprometer os direitos da vítima previstos no ordenamento jurídico brasileiro, em especial no Código de Processo Penal e na Constituição Federal”. 



    Assevera que “a reclamante figura como vítima do crime de estupro de vulnerável e realizou o procedimento de produção antecipada de provas no bojo do Inquérito Policial nº 8000881-81.2024.8.05.0130, que se encontra sob segredo de justiça. A urgência do pedido decorre da necessidade de garantir a participação do advogado da vítima no referido procedimento, de modo a assegurar a plena defesa dos direitos da impetrante”.



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para cassar “a decisão reclamada em face do desrespeito à autoridade desta Corte Superior e da Súmula Vinculante 14, com a determinação para que a vítima e seu advogado tenham pleno acesso aos autos do inquérito e ação penal vindoura independentemente do deferimento da qualidade de assistente à acusação, resguardados os limites do segredo de justiça”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Reproduzo, na fração de interesse, trecho do ato dito reclamado: 



    “A petição inicial deve ser indeferida, na forma do art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, consoante as seguintes razões:   



    Registra-se que não há perigo, nem mesmo em tese, de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, no presente caso, pois se busca, como afirmado na inicial, a representação, não do indiciado ou acusado, mas da vítima.  



    Além disso, embora a publicidade dos atos processuais seja a regra no ordenamento jurídico brasileiro, tal princípio convive, harmonicamente, com a episódica decretação de sigilo, como forma de compatibilizar o interesse público à informação e o direito à intimidade, eventualmente sob tutela, na forma prevista pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”. (grifo ausente no original).  



    A decretação do sigilo processual, e sua consequente restrição de acesso aos correspondentes autos, não implica, por si só, na materialização de ilegalidades, especialmente na apuração das infrações tipificadas no Título dos Crimes Contra a Dignidade Sexual, do Código Penal, que conta com a previsão do art. 234-B do Código Penal, estabelecendo-se que “Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça”.  



    Verifica-se que a presente impetração, protocolada em 03.11.2024, encontra-se, desde o seu nascimento, inidônea a tutelar o objeto ora buscado, pois, conforme a cópia a decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de provas, tal medida foi designada para a data de 25.10.2024, às 10:00 horas, não havendo, portanto, qualquer interesse no seu deferimento, nos moldes definidos na petição inicial (ID 72455800).  



    Sabe-se que o cabimento de mandado de segurança, em face de atos jurisdicionais, possui natureza excepcional, somente admissível mediante casos de “teratologia”.  



    Veja-se:



    (...)



    Juntou-se aos autos decisão, datada de 05.11.2024, subscrita pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Murillo David Brito, proferida no feito de origem, Processo nº 8000881-81.2024.8.05.0130, no sentido do indeferimento do pedido de habilitação em questão, por se encontrar a persecução criminal ainda na fase de inquérito, com amparo em interpretação do art. 268 do Código de Processo Penal, onde se estabelece que “Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.”. (grifo ausente no original), destacando-se, a seguir, trecho da decisão combatida, de ID 72565483, que não merece reparo:  



    "Trata-se de pedido formulado por NATALIA BARROS RODRIGUES, genitora e representante legal da vítima R.B.R., pretendendo habilitar-se como assistente do Ministério Público na fase de Inquérito Policial, por meio de advogado constituído. É o breve relatório. Decido. A figura do assistente de acusação está prevista nos artigos 268 a 273 do Código de Processo Penal, sendo uma forma de intervenção do ofendido ou seu representante legal no processo criminal. Contudo, a própria legislação processual penal estabelece como requisito temporal para esta habilitação a existência de ação penal em curso. Com efeito, dispõe o art. 268 do Código de Processo Penal que "em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31". A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não é cabível a habilitação de assistente de acusação na fase do Inquérito Policial, sendo necessário aguardar o oferecimento da denúncia e seu recebimento para ser possível tal intervenção. [...] O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o momento adequado para a habilitação do assistente é após o recebimento da denúncia, quando então se inicia efetivamente a ação penal. Isto porque o inquérito policial é procedimento administrativo de natureza inquisitiva, destinado à colheita de elementos informativos para formação da opinio delicti do Ministério Público. Ademais, o art. 271 do Código de Processo Penal estabelece que o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença, recebendo a causa no estado em que se achar. Essa disposição evidencia que a atuação do assistente está circunscrita à fase processual, não se estendendo à fase investigativa. 1 – Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação como assistente de acusação nesta fase procedimental, sem prejuízo de nova análise após eventual oferecimento e recebimento de denúncia. 2 – INTIME-SE a requerente, por seu advogado constituído, intimando-a em cartório, mediante entrega exclusivamente de cópia da presente decisão. 3 – CIÊNCIA ao Ministério Público. Itarantim–BA, data da assinatura eletrônica. MURILLO DAVID BRITO Juiz de Direito".  



    Logo, não se verifica teratologia a justificar o cabimento da presente ação mandamental.  



    Incide, na hipótese, o art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2015, onde consta que “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”.  



    Do exposto, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2015, arquivando-se os autos, após a certificação do trânsito em julgado da presente decisão. Intime-se, com as cautelas do citado art. 234-B do Código Penal (“Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça”). Procedam-se aos atos necessários ao asseguramento do sigilo judicial.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, limitou-se a manter o indeferimento do pedido de habilitação de Assistente de Acusação ainda na fase de inquérito, com amparo em interpretação do art. 268 do Código de Processo Penal, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 14, pois, no caso concreto, a autoridade coatora informa que o reclamante, até aquele momento, não figura como investigado no procedimento investigatório. 



    3. Agravo regimental desprovido”



    (Rcl 62.463 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/3/2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (Rcl 52.611-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. APREENSÃO DE BENS. INVESTIGAÇÃO SIGILOSA. AGRAVANTE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. PRETENSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO AO EXERCÍCIO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante. 



    3. No caso concreto, o recorrente pleiteia o acesso aos autos de investigação sigilosa, na qual não figura como investigado, a fim de ter conhecimento sobre o interesse na apreensão dos bens cuja propriedade é, supostamente, sua. Dessa forma, a pretensão não visa ao exercício de defesa, mas tão somente impugnar o indeferimento do pedido de restituição dos bens apreendidos. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 56795 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10-04-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido”



    (Rcl 9.706 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/3/2016).



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator